Tribunal: TJES
Processo: 0014867-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014867-98.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CROMO - COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. A fundamentação breve não se confunde com o vício de omissão, sendo possível aferir no acórdão embargado que restaram definidas a competência e legalidade do ato impugnado.

4. Registre-se que ao editar a Resolução n.º 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999. Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.874, que questionava outra Resolução editada pela ANVISA, referendou a atuação da agência no controle da vigilância sanitária de medicamentos e correlatos no país.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por CROMO - COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME em face do v. acórdão de id. 8501041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8863511, omissão, eis que o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada violação do princípio da legalidade, descrito no art. 5º, II da 3 Constituição Federal, bem como sobre a violação da competência privativa da União prevista no art. 22, XVI da Constituição Federal.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014867-98.2017.8.08.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

EMBARGANTE: CROMO - COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração oposto por CROMO - COMERCIO E MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME em face do v. acórdão de id. 8501041, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8863511, omissão, eis que deixou de se manifestar sobre a alegada violação do princípio da legalidade, descrito no art. 5º, II da 3 Constituição Federal, bem como sobre a violação da competência privativa da União prevista no art. 22, XVI da Constituição Federal.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, não havendo vícios sanáveis pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Verifica-se no voto condutor do acórdão a expressa apreciação das questões suscitadas no aclaratório:

“A empresa autora ingressou com a presente demanda, objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados sem prescrição médica, prática vedada pelo apelante com esteio nas
normas administrativas editadas pela ANVISA
.

Referida autarquia foi criada pela Lei 9.782/99
e, nos termos do art. 6º,
tem por “finalidade institucional
promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”.

Nos limites de sua competência
, restou editada a Resolução nº 67/2007 aprovando o regulamento técnico sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinas para uso humano em farmácia que, no que pertine ao presente julgamento, assim dispõe: (...).”

Veja-se, portanto, que as questões afetas à competência e legalidade da Resolução questionada foram apreciadas.

Registro que a Resolução n.º 67/2007 é reflexo do exercício das diversas competências outorgadas à ANVISA, que, em última instância, constituem arcabouço regulatório visando garantir à população nacional uma política de vigilância sanitária que assegure o acesso a serviços e produtos seguros e eficazes, permitindo adequada efetivação do direito à saúde.

Inclusive, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.874, que questionava outra Resolução editada pela ANVISA, referendou a atuação da agência no controle da vigilância sanitária de medicamentos e correlatos no país, in verbis:

“1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, autarquia especial. 2. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF). 3. A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas insere-se no poder geral de polícia da Administração sanitária. Qualifica-se, a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Precedentes: (...). 7. A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. (...). 9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council).” (ADI 4874, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2018, STF).

Nessa toada, ao editar a Resolução n.º 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os limites constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os art's. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999.

Assim, imperioso ressaltar que a fundamentação breve do acórdão embargado não se confunde com omissão.

Aliás, tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Assim, as questões restaram analisadas, o que se mostra suficiente, não sendo viável o rejulgamento.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.